Tribunal: STF
Processo: RE 111670
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-02-03
Data de publicação: 1987-02-03

Ementa:
- MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO POR MUTUÁRIOS DO SISTEMA FINANCEIRO
DA HABITAÇÃO, COM O OBJETIVO DE REDUZIR O REAJUSTE REFERENTE A
AMORTIZAÇÃO MENSAL DO FINANCIAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE CASA
PROPRIA.
FUNDAMENTO SUFICIENTE DO ACÓRDÃO RECORRIDO (ART. 153, PARAGRAFO 3.,
DA CONSTITUIÇÃO) NÃO ATACADO PELOS RECORRENTES. RECURSOS
EXTRAORDINÁRIOS DE QUE NÃO SE CONHECEM, DE ACORDO COM A SÚMULA N.
283 DO SUPREMO TRIBUNAL.